Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-26.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a matrícula em creche pública ou, na falta de vaga, em instituição particular custeada pelo ente público. O pedido de transporte escolar foi julgado improcedente. O juízo deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o Poder Público tem o dever de garantir vaga em creche pública ou custear matrícula em instituição privada, e (II) se é devido os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e se estes devem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garantem o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas públicas. Além disso, a Constituição Federal prevê a obrigação do Estado de criar condições para o acesso efetivo a essas instituições (artigo 208). 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.008.166 (Tema n. 548), estabeleceu ser a educação básica, incluindo creche e pré-escola, direito fundamental de todas as crianças e jovens, com aplicabilidade direta e imediata. 3.2. O Poder Público deve garantir esse direito, podendo ser exigido judicialmente. 3.3. As teses fixadas têm força vinculante e devem ser aplicadas conforme os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. 3.4. O direito da criança à matrícula deve ser reconhecido para efetivar as normas constitucionais sobre educação.
4. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o próprio (Tema da Repercussão Geral n. 1.002). 4.1. No caso, o autor fez três pedidos: matrícula em creche pública, matrícula em creche pública com transporte escolar gratuito, e matrícula em creche privada com custos arcados pelo ente público. A sentença atendeu parcialmente ao pedido, determinando a matrícula em creche pública ou, na falta de vaga, em creche particular às custas do ente público, mas rejeitou o pedido de transporte escolar gratuito. 4.2. A rejeição de um dos pedidos configura sucumbência recíproca, mas como a sucumbência do autor foi mínima, o Distrito Federal deve pagar integralmente os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. 4.3. O Superior Tribunal de Justiça permite a fixação de honorários por equidade em casos de proveito econômico inestimável ou valor da causa muito baixo (Tema Repetitivo n. 1.076). 4.4. No caso, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 por equidade, conforme o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. 4.5. Sem majoração dos honorários, porquanto não foram fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso do Distrito Federal improvido. Recurso da Defensoria Pública do DF provido.
Tese de julgamento: É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o direito à educação, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública os quais regulam a matéria e, portanto, menores de seis anos incompletos têm direito, com base em norma constitucional reproduzida no art. 54 da Lei n 8.069/90, ao ensino fundamental

_________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2 e 5o, caput e 37, da Constituição Federal; Lei n. 9.394/1996, art. 4o, inciso IV; art. 54 da Lei n 8.069/90; Tema n. 548; §§ 2o e 8o do artigo 85 e Tema Repetitivo n. 1.076.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07464152820238070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 14/6/2024.